Tribunal: TJMT
Processo: 0018510-48.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018510-48.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEWTON GOMES DA SILVA - CPF: 238.670.199-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILDA MOURA DA SILVA - CPF: 883.938.019-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ZILDA MOURA DA SILVA - CPF: 883.938.019-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), NEWTON GOMES DA SILVA - CPF: 238.670.199-91 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE AGRAVO

INTERNO

EM APELAÇÃO

– DECISÃO

MONOCRÁTICA

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE Q
U
A
NTO A
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -

MERO INCOFORMISMO

COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a

modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente

para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno inter
posto pela Defensoria Pública contra
decisão monocrática proferida por este Relator que, no

âmbito do recurso de apelação interposto
pela agravante,
contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0018510-48.2014.8.11.0015, em face do Município sede da mesma comarca e do Estado de Mato Grosso,
mantive

a sentença de primeiro grau
, pelo qual deixei de condenar
os honorários de sucumbência em prol

da Defensoria Pública.

Inconformada, a agravante aduz, em breve síntese, que a decisão

deste Relator merece ser revista, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao

julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória nº. 1.937/DF, de relatoria do Ministro

Gilmar Mendes, admitiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios

em favor da Defensoria Pública da União, ampliando as hipóteses de condenação da

Fazenda Pública.

Afirma que o supracitado acórdão dispõe que “no atual estágio do

constitucionalismo nacional, após a entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº

45/2004 e 80/2014, correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da

Defensoria Pública. E com tal distinção não resta dúvida que o enunciado da Súmula nº

421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o

recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente

público ao qual está vinculada.”

Enfatiza que “a verba recebida pela Defensoria a título de

honorários sucumbenciais não é destinada ao defensor público, mas sim a um fundo de

aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição. Assim, o valor que é pago pelo ente

reverte-se, novamente, em favor da sociedade, uma vez que é destinado à melhoria de um

serviço público que lhe é prestado.”

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de

retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo

Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para

condenar os agravados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da

agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
t
rata-se de
recurso de agravo interno

interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão

monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto

pel
a agravante
,
des
proveu o apelo,
mante
ndo a sentença de primeiro grau.

Com efeito, n
ota-se que, no caso em apreço, a agravante
se insurg
iu
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
por ter
deix
ado
de condenar os
requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, razão pela qual se insurge.

Ao analisar o recurso em tela, reconheci a inviabilidade da

condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da

Defensoria Pública, motivo pelo qual
neguei
provimento ao recurso interposto.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a questão seja submetida à análise do

Órgão Colegiado a fim de que seja o agravado condenado ao pagamento de honorários

advocatícios.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a

irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, descabe falar em condenação em honorários

advocatícios no presente feito, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à

Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual

pertença. De fato, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não

são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado

se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,

in
verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019,
Publicado
no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃOCÍVEL – OBRIGAÇÃODE FAZER– SAÚDE
–
HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAISEM FAVORDA DEFENSORIA

PÚBLICA

INDEVIDOS
–
EMENDA

CONSTITUCIONAL

Nº 80/2014
–
RECURSO

CONHECIDO

E PROVIDO– SENTENÇAREFORMADAEM PARTE. Não cabe a

fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando

vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município,

após a Emenda Constitucional nº 80/2014. (N.U 1003590-28.2018.8.11.0010,

CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO,

MARIO ROBERTO

KONO DE OLIVEIRA,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado

em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022)

“APELAÇÃO/

REMESSA

NECESSÁRIA–

SSISTÊNCIA À SAÚDE –

DEFENSORIA

PÚBLICA

– EMENDA

CONSTITUCIONAL

Nº 80, DE 4 DE

JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA

FUNCIONAL,

ADMINISTRATIVA

E

FINANCEIRA

(ORÇAMENTÁRIA)– HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS–

PAGAMENTO

PELO

ESTADO

E MUNICÍPIO– INADMISSIBILIDADE.

Segundo

o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior

Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à

Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho

de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia

funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com

fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta

Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de

honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o

direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido.

Sentença ratificada.” (TJMT,

N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE DIREITO

PÚBLICO

,LUIZ

CARLOS

DA COSTA,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021,

Publicado no DJE 05/05/2021)

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não

mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,

devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não

são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples

discordar da decisão, sem a
devida apresentação de elementos novos, não tem o condão

de
,
por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço o recurso

e

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se

incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023